Tribunal: TJDFT
Processo: 0702328-27.2018.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Apelação. Dano moral configurado. Abuso do direito de expressão – publicações nas redes sociais que geraram prejuízo à imagem pessoal e profissional dos autores. Valor da compensação consentâneo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando redução.